Tribunal: TJBA
Processo: 8052692-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052692-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICK JOSEPH DE OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO. SUFICIÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA COMPROVADA. SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO-LEI N. 911/69. VEDAÇÃO A DECISÕES-SURPRESA. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO LIMINAR PREVISTA EM LEI. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, REsp n. 1.951.662/RS.

II. O julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132 pelo Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia que justificava o sobrestamento dos feitos, tornando incabível a suspensão da ação de origem com fundamento nos REsp n. 1.951.888 e 1.951.663, cujo julgamento foi precisamente o que originou a tese ora aplicável.

III. O trâmite da ação de busca e apreensão em segredo de justiça encontra respaldo no artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil, quando necessário à efetividade da tutela jurisdicional, não configurando violação ao contraditório, o qual, na espécie, é diferido por força do artigo 3º, § 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, que assegura ao devedor o exercício da ampla defesa após a efetivação da medida liminar.

IV. A concessão de medida liminar inaudita altera parte em sede de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária não configura decisão-surpresa, tratando-se de providência expressamente prevista no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69.

V. A descaracterização da mora por abusividade de encargos contratuais no período de normalidade, nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração cabal da abusividade, não se operando mediante alegações genéricas.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052692-48.2025.8.05.0000, da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figura como agravante Erick Joseph de Oliveira Machado e como agravado Banco PSA Finance Brasil S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .